Tribunal: CARF
Processo: 10921.720239/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/06/2008, 26/02/2009
AÇÃO JUDICIAL COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. MESMO OBJETO NAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.
A renúncia à instância administrativa de que trata a súmula CARF no 1 pressupõe a manifestação expressa do interessado no momento do ajuizamento da ação coletiva ou por meio de litisconsórcio com a associação ou, ainda, por meio da propositura de ação individual, sem o quê, não se tem por configurada a concomitância de objeto nas esferas judicial e administrativa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PENALIDADE. CARÁTER OBJETIVO. CONTROLE ADUANEIRO.
A multa por atraso na prestação de informação se reveste de caráter objetivo e se insere no contexto do necessário controle das atividades desenvolvidas pelos atuantes no comércio exterior sob a responsabilidade da fiscalização preventiva da autoridade aduaneira.
REVOGAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. MULTA PREVISTA EM LEI VÁLIDA E VIGENTE. RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Tratando-se de penalidade prevista em lei válida e vigente, sua exigência não é afetada pela revogação de instrução normativa da Administração tributária que apenas reproduzia os mesmos dispositivos legais, não se tratando, portanto, de hipótese de aplicação da retroatividade benigna.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/06/2008, 26/02/2009
REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. INTEMPESTIVIDADE. MULTA.
O registro intempestivo, no Siscomex, de dados sobre o veículo ou a carga transportada antes da chegada da embarcação no porto de destino constitui infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória, punível com multa regulamentar. Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
MULTA. AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista na lei quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Súmula CARF no 187)

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720239/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.595 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/06/2008, 26/02/2009
AÇÃO JUDICIAL COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA.
MESMO OBJETO NAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.
A renúncia à instância administrativa de que trata a súmula CARF no 1
pressupõe a manifestação expressa do interessado no momento do ajuizamento
da ação coletiva ou por meio de litisconsórcio com a associação ou, ainda, por
meio da propositura de ação individual, sem o quê, não se tem por configurada
a concomitância de objeto nas esferas judicial e administrativa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS PARA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PENALIDADE. CARÁTER OBJETIVO. CONTROLE ADUANEIRO.
A multa por atraso na prestação de informação se reveste de caráter objetivo e
se insere no contexto do necessário controle das atividades desenvolvidas pelos
atuantes no comércio exterior sob a responsabilidade da fiscalização preventiva
da autoridade aduaneira.
REVOGAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. MULTA PREVISTA EM
LEI
VÁLIDA
E
VIGENTE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
INAPLICABILIDADE.
Tratando-se de penalidade prevista em lei válida e vigente, sua exigência não é
afetada pela revogação de instrução normativa da Administração tributária que
apenas reproduzia os mesmos dispositivos legais, não se tratando, portanto, de
hipótese de aplicação da retroatividade benigna.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/06/2008, 26/02/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720239/2013-94
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720239/2013-94

REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. INTEMPESTIVIDADE.
MULTA.
O registro intempestivo, no Siscomex, de dados sobre o veículo ou a carga
transportada antes da chegada da embarcação no porto de destino constitui
infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória, punível com
multa regulamentar. Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único
do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas
transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País.
MULTA. AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista na lei quando descumpre o
prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga. (Súmula CARF no 187)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação
acessória de informar os dados sobre o veículo ou carga transportada antes da chegada da
embarcação no porto de destino, nos termos do art. 22 combinado com o art. 50 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 800/2007, bem como do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei
37/1966.
Merecem registro as seguintes informações constantes da descrição dos fatos do
auto de infração:
a) “[o] presente auto de infração trata da aplicação de penalidade(s) pelo
descumprimento de obrigação(ões) acessória(s) pela empresa ILS CARGO TRANSPORTES
INTERNACIONAIS
LTDA,
CNPJ
03.519.007/0001-02,
referentes
à
inserção
de
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720239/2013-94

informação(ões) no sistema Siscomex Carga fora do prazo estipulado pela Receita Federal do
Brasil.”;
b) “conforme art. 22 combinado com o art. 50 da IN RFB no 800/2007, até 31 de
março de 2009, estabeleceu-se que as informações sobre o veículo deverão ser prestadas em até
cinco horas antes da atracação e as informações sobre as cargas transportadas antes da atracação
ou desatracação”;
c) “[as] alterações efetuadas nos manifestos e CE também estão sujeitas aos
prazos definidos na IN RFB no 800/07, consoante o disposto no inciso IV do parágrafo 1o, do
artigo 2o e no parágrafo primeiro do art. 45, ficando as alterações efetuadas fora do prazo sujeitas
à aplicação de penalidade, como previsto no caput do citado artigo.”
Anexos ao auto de infração, encontram-se os “extratos do conhecimento
eletrônico” e uma tabela (fls. 18 a 20) contendo informações acerca da inserção dos dados no
sistema, a saber: (i) número das escalas, (ii) datas e horas de atracação dos navios, (iii) números
dos manifestos, (iv) números dos Masters e dos Houses, (v) motivo (inclusão de carga após
prazo ou atracação), (vi) datas e horas dos registros e (vii) valores das multas.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
aduzindo (i) ilegitimidade passiva do agente desconsolidador (agente de carga), (ii) que todas as
informações referentes à mercadoria e à operação de transporte foram devidamente prestadas,
(iii) ausência de prejuízo à fiscalização, (iv) ocorrência de denúncia espontânea e (v) ausência de
obrigação legal no período de contingência até 31/03/2009.
A DRJ manteve o lançamento, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes
termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 02/06/2008, 26/02/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo, no sistema SISCOMEX CARGA, das informações relativas à
desconsolidação de carga no porto alfandegado de destino do Conhecimento Eletrônico
Genérico (CE Genérico) tipifica a multa prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga é o sujeito passivo da obrigação de prestar informações à RFB,
através do sistema SISCOMEX CARGA, relativas à desconsolidação de cargas
importadas.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, conforme artigo 136 do Código Tributário Nacional.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA. O
instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo de
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720239/2013-94

obrigação acessória concernente à prestação de informações relativas à carga
transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração. Súmula CARF no 126.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/10/2020 (fl. 99), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/10/2020 (fl. 100) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, aduzindo, ainda, o seguinte:
a) a Recorrente é associada à ACTC (Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais),
tendo tal entidade ajuizado ação contra a União Federal pugnando pela não aplicação de multas
quando da configuração da denúncia espontânea ante o tipo de penalidade exigida nestes autos;
b) ainda que a Recorrente tenha se associado à ACTC após o ajuizamento da ação
que teve sua liminar deferida, tal decisão se aplica a todos os associados conforme cópia da ata
de audiência anexada;
c) a lavratura da multa discutida nesse processo não é objeto de discussão judicial;
d) falta de razoabilidade da penalidade;
e) para que se soubesse do andamento da atracação da embarcação, a Recorrente
dependia da comunicação oficial do armador, proprietário da embarcação, o que não ocorreu no
presente caso;
f) retroatividade benigna da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014, que alterou
a Instrução Normativa RFB n° 800/2007, razão pela qual a multa sob comento não podia ser
mais exigida.
Junto ao Recurso Voluntário, carrearam-se aos autos cópias de ação judicial com
antecipação de tutela e de declaração da ACTC.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exige multa
regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação acessória de informar
os dados sobre o veículo ou carga transportada antes da chegada da embarcação no porto de
destino, nos termos do art. 22 combinado com o art. 50 da Instrução Normativa (IN) RFB no
800/2007, bem como do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720239/2013-94

Antes de iniciar a análise dos argumentos de defesa do Recorrente, mister
verificar a ocorrência ou não de concomitância de objeto entre as ações judicial e administrativa.
Conforme decisão judicial (antecipação de tutela) prolatada em 07/08/2015,
apresentada junto ao Recurso Voluntário, a ACTC (Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais)
ajuizou ação contra a União Federal pugnando pela não aplicação de multas aos agentes de carga
associados em razão da ilegalidade da sanção, bem como pelo reconhecimento de denúncia
espontânea.
A discussão judicial abarca, portanto, a alegada ilegalidade da multa e a denúncia
espontânea, fato esse a indicar, a princípio, a ocorrência da concomitância de objeto entre as
ações judicial e administrativa, nos termos da súmula CARF no 1.1
Contudo, conforme informado pelo próprio Recorrente e considerando-se a
declaração da ACTC anexa ao recurso, ele se associou à entidade após o ajuizamento da referida
ação, razão pela qual, em relação a ele, não se tem por configurada a concomitância.
Inobstante a ACTC ter obtido decisão judicial com antecipação de tutela
parcialmente favorável ao seu pleito, em sentença prolatada em 21/08/2023, decidiu-se nos
seguintes termos:
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
revogando a decisão de antecipação da tutela (...)
O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 573.232 decidiu que as entidades associativas limitam-se a promover demandas apenas
em favor de seus associados, agindo em representação e não em substituição processual da
categoria, decisão essa que obteve a seguinte ementa:
REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE.
O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação
específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a
defesa dos interesses dos associados.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS.
As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é
definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização
expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. (g.n.)
Conforme se verifica da ementa supra, para se beneficiar de uma decisão judicial
decorrente do ajuizamento de ação por associação, deve haver “autorização expressa dos
associados”, bem como “a lista dos beneficiários juntada à inicial”; logo, o Recorrente, por não

1 Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720239/2013-94

preencher tais requisitos, não se configura beneficiário da ação para fins de aferição de
concomitância.
Esse entendimento já foi adotado em inúmeras decisões deste CARF, conforme
ilustram as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei. A renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n.
6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado mediante
litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou propositura de ação individual
de objeto análogo ao processo administrativo, o que não se verifica na hipótese.
(acórdão 2003-005.332, rel. Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto, j. 24/08/2023 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 01.
O ajuizamento de ação coletiva, mediante o instituto de substituição processual,
deve preencher, além dos elementos do processo administrativo e judicial, que é a
conexão entre partes, pedidos e causa de pedir, deve atender à expressa autorização
prévia, bem como a constância do associado como filiado, à data da propositura.
Se não há o reconhecimento de tais requisitos, não há que se falar em concomitância.
(Acórdão 3302-013.340, rel. Mariel Orsi Gameiro, j. 28/06/2023 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/02/2018
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial coletiva ajuizada por associação não implica renúncia à esfera
administrativa por concomitância com o processo administrativo fiscal de que é parte
seu associado. Nas ações judiciais coletivas, as associações atuam na defesa dos
interesses de seus associados na qualidade de parte (legitimação extraordinária), e não
de representante. Apesar de defenderem direito alheio, as associações atuam em nome
próprio, não havendo assim identidade entre as partes de ambos os processos. (Acórdão
3001-002.297, rel. João José Schini Norbiato, j. 15/12/2022 – g.n.)
[...]
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720239/2013-94

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010, 01/07/2010
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO
CIVIL. INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou
o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor
ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou
concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição. Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação
coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (Acórdão
3301-007.606, rel. Ari Vendramini, j. 17/02/2020 – g.n.)
Logo, alinhando-se ao entendimento supra, afasta-se a ocorrência de
concomitância de objeto entre as ações judicial e administrativa.
Feita essa abordagem, passa-se à análise dos argumentos de defesa do Recorrente.
I. Ilegitimidade passiva.
O Recorrente aduz que a multa não podia ser dele exigida em razão da
ilegitimidade passiva do agente desconsolidador (agente de carga).
Na descrição dos fatos do auto de infração, o Recorrente encontra-se identificado
como sujeito passivo com fundamento na alínea “e” do inciso IV do § 1o do art. 2o da IN RFB no
800/2007, verbis:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Conforme apontado pela fiscalização em tabela anexa ao auto de infração, em
relação ao conhecimento Master no 170805100648031, a atracação ocorrera às 19h47min do dia
26/05/2008, vindo o registro no sistema a se realizar às 18h48min do dia 02/06/2008, e, em
relação ao Master no 170905014890317, a atracação ocorrera às 6h17min do dia 26/02/2009,
vindo o registro no sistema a se realizar às 12h40min do dia 26/02/2009.
Ambas as autuações se fundamentam no art. 50 da IN RFB no 800/2007, cuja
redação é a seguinte:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720239/2013-94

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
A intempestividade da prestação de informações decorreu no não cumprimento do
prazo previsto acima, fato esse que ensejou a observância da regra prevista na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Logo, tendo o Recorrente descumprido o prazo previsto na legislação, dele se
deve exigir a multa prevista em lei válida e vigente, em conformidade com a súmula CARF no
187, verbis:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Além disso, há previsão expressa no § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966 da
obrigatoriedade do agente de carga de prestar informações sobre as operações que executa,
verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (g.n.)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720239/2013-94

Logo, afasta-se a arguição de ilegitimidade passiva.
II. Ausência de prejuízo à fiscalização.
O Recorrente aduz que todas as informações referentes à mercadoria e à operação
de transporte foram devidamente prestadas, não se tendo por configurado qualquer prejuízo à
fiscalização, pois nenhuma carga saiu do porto sem o conhecimento da autoridade aduaneira.
Não se sustenta a alegação do Recorrente de que, para que se soubesse do
andamento da atracação da embarcação, ele dependia da comunicação oficial do armador,
proprietário da embarcação, o que não ocorreu no presente caso, pois os conhecimentos foram
emitidos em 14/04/2008 (fl. 16 e 18), muito antes, portanto, do registro das informações no
sistema pelo Recorrente.
A penalidade sob comento insere-se no contexto do necessário controle das
atividades desenvolvidas pelos agentes que atuam no comércio exterior sob a responsabilidade
da fiscalização preventiva da autoridade aduaneira.
Trata-se de penalidade de caráter objetivo, nos termos do art. 136 do CTN,2
prevista, conforme já dito, em lei válida e vigente, de observância obrigatória por parte da
Administração aduaneira, sob pena de responsabilização, em conformidade com a súmula CARF
no 2, que assim dispõe: “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
É com base, também, nessa súmula que se rejeita a alegação de falta de
razoabilidade da penalidade, bem como de seu caráter confiscatório.
III. Denúncia espontânea.
O Recorrente defende a configuração de denúncia espontânea no presente caso,
em razão do fato de que a prestação de informação se dera anteriormente a qualquer
procedimento fiscal, em conformidade com o art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de matéria sumulada neste CARF, em sentido inverso ao requerido pelo
Recorrente, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, nega-se provimento a essa parte do recurso.
IV. Retroatividade benigna.

2 Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720239/2013-94

Quanto à alegação do Recorrente de que a Instrução Normativa RFB no
1.473/2014 alterou inúmeros artigos da Instrução Normativa SRF no 800/2007, revogando-se
todo o Capítulo IV relativo às infrações e penalidades (artigos 45 a 48), situação essa que,
segundo ele, indicava que a Receita Federal estava revendo a postura até então adotada, há que
se registrar que referida revogação decorreu do fato de que a IN RFB no 1.473/2014 passou a
reger as referidas infrações em outros dispositivos da IN RFB no 800/2007, conforme se verifica
da transcrição abaixo:
Art. 1° Os arts. 1o, 2o, 6o, 8o a 11, 13, 15, 16, 19 a 22, 30, 32, o título que antecede o art.
33, 34 a 37, 39, 42, 44, 49 e 51 da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o O controle aduaneiro de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga nos portos, bem como de entrega de carga pelo depositário,
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa e serão processados
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes na forma
e prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação digital:
(...)
“Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações sobre o
veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres vazios e demais
unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação.
Parágrafo único. Enquanto não houver função específica no Sistema referido no caput,
as demais unidades de carga vazia deverão ser manifestadas nesse Sistema como carga
solta.” (NR)
(...)
“Art. 22.
.............................................................................................................................................
II - ............................................................................................
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, exceto quando se tratar de granel;
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas nacionais;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
Verifica-se, portanto, que referida matéria mantém-se normatizada pela IN RFB
no 800/2007 nos termos alterados pela IN RFB no 1.473/2014, nenhum deles com impacto na
presente autuação, sendo que a exigência da multa continua regida pelo art. 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/1966, que permanece vigente.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720239/2013-94

A revogação de uma norma complementar da legislação aduaneira (instrução
normativa) não tem o condão de revogar a imputação prevista em dispositivos legais ainda
vigentes, quais sejam, artigos 37 e 107 do Decreto-lei no 37/1966, reproduzidos acima.
Esta turma ordinária julgou, recentemente, caso similar ao presente, cuja decisão
restou ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/01/2008 a 29/04/2008
(...)
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART.
107, IV, DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa
RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a
prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava
de mera reprodução do art. 107, IV, do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se
aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo
legal. (Acórdão 3201-010.756, rel. Márcio Robson Costa, j. 26/07/2023).
Assim, afasta-se, também, esse argumento de defesa do Recorrente.
V. Período de contingência até 31/03/2009.
Em relação à alegada inexistência de obrigação legal, anteriormente a 1o de abril
de 2009, de o transportador efetuar o registro das operações nos prazos a que alude a IN no
800/2007, há que se registrar, de pronto, que o fundamento da defesa também não se sustenta.
Aduz o Recorrente que se a própria IN RFB no 800/2007, “nas Disposições Finais
Transitórias, estabeleceu a data de vigência da aplicação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas
antes da chegada da embarcação é porque o legislador previu que, entre o regime anterior e o
atual (procedimento de contingência IN 835/08), era necessário certo período de adaptação aos
operadores do sistema (intervenientes do comércio exterior).”
Nesse sentir, ainda segundo o Recorrente, “descabe falar em infração, pois, até 31
de março de 2009, todas as informações lançadas pelos intervenientes aduaneiros foram feitas
sem qualquer ofensa a obrigação legal, independentemente do que diz o Art. 50 da IN 800/07.”
Originalmente, os artigos 22 e 50 da IN RFB no 800/2007 assim dispunham:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720239/2013-94

a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e d)
quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País. (g.n.)
Constata-se da redação original dos artigos acima reproduzidos, que, em
02/06/2008 e 26/02/2009, datas dos fatos geradores das multas aqui exigidas, o contribuinte tinha
de prestar informação sobre as cargas transportadas antes da atracação da embarcação no País,
esta ocorrida, nos presentes autos, às 19h47min do dia 26/05/2008 e às 6h17min do dia
26/02/2009, tendo o Recorrente procedido ao registro no Siscomex, em ambos os casos, após a
atracação (às 18h48min do dia 02/06/2008 e às 12h40min do dia 26/02/2009 respectivamente).
Afasta-se, portanto, esse argumento da defesa.
VI. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720239/2013-94

Fl. 155
DF CARF MF
Original